Tribunal: TJMT
Processo: 1017176-94.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1017176-94.2020.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), 1º Juízo Criminal de Barra do Garças (REQUERIDO), LUCAS RAFAEL FERNANDES - CPF: 049.699.191-43 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E LESÃO CORPORAL – ERRO NA APLICAÇÃO DA PENA-BASE – ART. 59, CP – AFASTAMENTO DA CULPABILIDADE – INIDÔNEA FUNDAMENTAÇÃO – ABRANDAMENTO DO
QUANTUM
MAJORADO EM RELAÇÃO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E MAUS ANTECEDENTES PARA A FRAÇÃO DE 1/8 – DESCABIMENTO – CULPABILIDADE SOPESADA EM ELEMENTOS CONCRETOS DE CONVICÇÃO – AUMENTO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA (CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E MAUS ANTECEDENTES) EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E NECESSIDADE DA PENA – REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.

Tendo em vista que a culpabilidade, como vetor de agravamento da pena-base, foi motivada em elementos concretos, sobretudo pelo fato de que o deboche do apenado, logo após ceifar a vida da vítima, representa característica íntima e revela o seu total desapego pela vida do próximo, e inegavelmente foge à normalidade do tipo penal.

Inviável cogitar em redução do
quantum
majorado em relação às circunstâncias do crime e maus antecedentes, pois o aumento da proporção de 1/6 – para cada uma –, não viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como encontra-se em estreita observância ao atual posicionamento do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

PJe

Revisão Criminal n. 1017176-94.2020.8.11.0000

Requerente:

Lucas Rafael Fernandes

Requerido:

Ministério Público do Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de revisão criminal proposta por
Lucas Rafael Fernandes,
neste ato

representado pela Defensoria Pública estadual, objetivando a retificação da sentença condenatória lavrada nos autos da ação penal n. 3769-31.2017.811.0004 (código 246373), que tramitou no Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, e foi ratificada por este egrégio Tribunal de Justiça após o julgamento do recurso de apelação criminal interposto em benefício do requerente.

De acordo com os termos da ação proposta, e pelos documentos que a instruem, o requerente foi condenado em primeira instância, ao cumprimento da reprimenda de 16 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da
prática do crime descrito no artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, e a 4 meses e 10 dias de detenção, pela prática do ilícito tipificado no artigo 129,
caput
, do mesmo
Codex.

O subscritor da presente ação destaca que foi interposto recurso de apelação criminal a este sodalício, que, após julgamento pela 3ª Câmara Criminal, desproveu o apelo, mantendo a decisão de primeiro grau na íntegra, bem como a condenação já transitou em julgado.

Sustenta que existe erro no tocante à aplicação da pena-base, a uma porque a culpabilidade sopesada em desfavor do requerente, foi motivada em inidônea fundamentação, e, a duas, em relação às circunstâncias do crime e maus antecedentes, também sopesados negativamente, o
quantum
majorado (dois anos) é demasiadamente exagerado, de modo que deve ser reduzido para a fração de 1/8, em relação à cada uma das circunstâncias.

Assim, pede o provimento da vertente revisão criminal para readequar a pena aplicada ao requerente, fixando-a definitivamente em 15 anos de reclusão.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. Wesley Sanchez Lacerda (Id 56530954), manifesta-se pela
improcedência
do pedido revisional, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Revisão Criminal. Condenação por homicídio qualificado e lesão corporal. Fundamentos da revisional: 1) culpabilidade valorada de forma inidônea; 2) utilização de fração de 1/8 (um oitavo) para cada vetorial desfavorável. Pedido de redução da pena. Dinâmica do fato [disparo de arma de fogo; vida de terceiro em risco; retornar ao local do crime “e sorrido frente à situação, menosprezando assim a dor e a perda dos ali presentes e deixando patentes os requintes de crueldade e a iniquidade”] revela maior desvalor do comportamento do agente e menosprezo ao bem jurídico tutelado. Premissa do STJ. Fundamentação idônea. Fração de aumento da pena-base. Conjugação de critérios. Existência de 3 (três) vetoriais negativos; intervalo da pena abstrata entre o mínimo e o máximo [18 anos]; e a fração aplicada pelo c. STJ em casos análogos ratificam a idoneidade da motivação para majorar a pena-base em 1/6 (um sexto). Diretrizes do STJ. Parecer pela improcedência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado, o revisionando
Lucas Rafael Fernandes
foi condenado por sentença transitada em julgado, ao cumprimento da reprimenda de 16 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da
prática do crime descrito no artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, e a 4 meses e 10 dias de detenção, pela prática do ilícito tipificado no artigo 129,
caput
, do mesmo
Codex.

Prefacialmente, destaco que a revisão criminal é ação penal originária de segundo grau, de caráter constitutivo e complementar, que pode ser proposta a qualquer tempo, com a finalidade de corrigir erros de fato ou de direito ocorridos em absolutórias impróprias ou condenatórias, transitadas em julgado, se a sentença for contrária ao texto expresso em lei, oposto à evidência dos autos ou fundada em provas cabalmente falsas, ou, ainda, quando se descobrirem novas provas de inocência ou de circunstâncias que determinem ou autorizem a diminuição da reprimenda.

Assim, por violar a intangibilidade e a autoridade da coisa julgada, a revisão criminal só pode ser admitida quando compreendida, rigorosamente, nas hipóteses taxativas alistadas no artigo 621 do Código de Processo Penal.

In casu
, mostram-se presentes as condições de procedibilidade da ação, primeiro porque atendeu ao pressuposto do trânsito em julgado em 16.10.2019 (Id 54362487, p. 198), e, segundo, é cabível, porque em observância ao requisito do artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal, pois apresenta circunstâncias relevantes que autorizam a reapreciação da dosimetria da pena, ante a possibilidade de erros.

Assim, admito a presente r
evisão criminal e
passo à análise
da matéria trazida.

No caso, o requerente aduz que existe erros na dosimetria da pena, primeiro porque a culpabilidade, como vetor de agravamento da pena-base foi sopesada em desfavor do requerente sem motivação idônea, pois, sob sua ótica, a fundamentação do magistrado singular, consistente no fato de, após a prática do crime o sentenciado retornou ao local e passou sorrindo, além de não encontrar apoio concreto nas provas dos autos, também é motivo insuficiente para considerar a culpabilidade como exacerbada além do normal à espécie.

Sem delongas, não assiste razão ao requerente.

Confere-se
da sentença proferida em primeira instância que o magistrado presidente do Tribunal do Júri, ao analisar as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, entendeu que a
culpabilidade
do sentenciado foi além do normal à espécie, uma vez que:

“(...) a partir do testemunho de Rafael Batista da Silva, em plenário, que, após a realização dos disparos contra a vítima, o acusado, com a viseira do capacete levantada, retomou ao local dos fatos e sorriu da situação. Tal atitude demonstra maior reprovabilidade do comportamento, pelo que elevo a pena em 06 (seis) meses, não se aplicando nesta circunstância o parâmetro de 1/6 (um sexto) em razão do resultado desproporcional.”
(Id 17101474).

Conquanto a fundamentação exposta seja sucinta, a motivação encontra razão de ser nos autos, e foi devidamente ratificada na fase recursal, oportunidade em que o Des. Gilberto Giraldelli, relator da apelação criminal n. 0003769-31.2017.8.11.0004, com muita propriedade, assentou no voto condutor que:

“(...) os fundamentos lançados pelo d. magistrado singular são idôneos e se sustentam plenamente, visto que o comportamento do réu diante dos bens jurídicos violados extrapolou o grau de reprovabilidade ínsito aos respectivos tipos penais, tendo ele, mesmo após ceifar a vida da vítima Dino Batista da Silva e ofender a integridade física da vítima Maria de Jesus Rodrigues Pereira Santos, retornado ao local e sorrido frente à situação, menosprezando assim a dor e a perda dos ali presentes e deixando patentes os requintes de crueldade e a iniquidade que certamente justificam a valoração diferenciada da sua CULPABILIDADE.”
(Id 17101474).

Como exaustivamente se sabe, a expressão culpabilidade pode ter duas acepções. Numa delas é considerado o terceiro substrato do crime, é o juízo de reprovação que recai na conduta típica e ilícita que o agente se propõe a realizar. Trata-se de juízo relativo à necessidade de aplicação da sanção penal. Já na segunda acepção, a culpabilidade diz respeito ao maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta do agente. É com este sentido que a culpabilidade é empregada no artigo 59 do Código Penal.

Assim, não basta que o julgador simplesmente aponte que o agente tinha conhecimento da ilicitude da conduta. Deve, inegavelmente, analisar se a conduta do agente reclama uma pena maior porque seu grau de reprovabilidade excede aquele inerente ao tipo penal.

Portanto, a meu ver, nenhum reparo deve ser feito neste tocante, uma vez que o deboche do apenado, logo após praticar o crime de homicídio, ou seja, ceifar a vida de um ser humano, representa característica íntima e revela o seu total desapego pela vida do próximo, e inegavelmente pede maior reproche, de modo que, evidentemente, referida peculiaridade é suficiente para afirmar que a culpabilidade foge à normalidade do tipo penal.

Destaco o seguinte julgado do Superior Tribuna de Justiça:

“A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. Não se trata de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito, mas, sim, do grau de reprovação penal da conduta do agente, mediante demonstração de elementos concretos do delito. - Na espécie, consta dos autos que o acusado, amigo e inquilino da vítima, após os primeiros golpes, tirou a pulsação do ofendido para verificar a morte, mas, diante da resposta negativa, gritou indignado pelo fato de a vítima estar demorando para morrer. – Infere-se, assim, que inexiste constrangimento ilegal a ser reconhecido ex officio por esta Corte, pois a atitude do acusado de agir de forma arrogante e debochada durante e após o delito, demonstrando completa ausência de consideração pela vítima, embora tivessem convívio próximo, aponta o desvalor da sua ação, argumento idôneo para justificar o afastamento do mínimo legal, pois revela um comportamento insensível e frio, que destoa das circunstâncias normais do tipo penal violado. Precedentes. – Habeas corpus não conhecido.” (STJ – HC 382.133/SC, Relator:

Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21.2.2017).

Por outra vertente,
em relação às
circunstâncias do crime
e
maus antecedentes
, também sopesados negativamente, embora não seja questionada a fundamentação, o requerente almeja a redução do
quantum
majorado, pois dois anos para cada circunstância, sob sua ótica, é demasiadamente exagerado, de modo que deve ser reduzido para a fração de 1/8, à cada uma.

Sem razão novamente.

Por indispensável, colaciono a fundamentação do magistrado
a quo:

“No que tange aos antecedentes, nota-se que o reeducando foi processado pelo delito tipificado no art. 157, §2°, I e II, do Código Penal, praticado em 12.08.2013, na ação penal de cod. 176782 2ª Vara Criminal, na qual foi proferida sentença condenatória em 15.04.2014.

Foi interposto recurso de apelação pela defesa (nº 83543/2016), no qual foi proferido acórdão em 08.11.2017, desprovendo-o. O trânsito em julgado para a defesa ocorreu em 19.12.2017.

Vê-se então que o acusado praticou crime de roubo anteriormente a este (em 12.08.2013), pelo qual foi condenado também anteriormente à prática deste crime (em 15.04.2014), com recurso julgado posteriormente à prática deste delito, no qual foi mantida a condenação (em 08.11.2017), e o respectivo trânsito em julgado em 19.12.2017, ou seja, durante o curso desta ação penal.

(...)

Quanto às circunstâncias, identifica-se que não obstante o comparsa não tenha sido identificado, foi produzida prova em plenário no sentido de que o delito foi praticado em concurso de pessoas.

O fato de o ilícito ter sido praticado por mais de uma pessoa afigura-se dado objetivo apto a justificar o recrudescimento da pena-base, na medida em que facilita a pratica delitiva, tomando, assim, mais grave a conduta do acusado.

(...)

Destaco que o percentual de aumento mínimo de 1/6 (um sexto) por circunstância judicial valorada negativamente (antecedentes e circunstâncias) está em consonância com a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (...)” (Id 54362482, pp. 2-5).

Igualmente, a matéria foi objeto de apreciação em sede recursal, oportunidade em que o douto relator rechaçou a pretensão defensiva nos seguintes termos:

“Ademais, friso que tampouco há falar em redução do quantum exasperado em virtude das vetoriais pejorativas, pois a dosimetria da pena consiste em atividade inserida no âmbito da discricionariedade judicial e é certo que inexiste critério estritamente matemático para a fixação da pena-base.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste Tribunal de Justiça, a Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o enunciado n.º 39, cuja redação dispõe, in verbis:

“39. Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017).

Deste modo, a readequação do incremento apenas seria viável acaso se verificasse ofensa aos parâmetros balizados pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não ocorre na hipótese.

Isto porque as CIRCUNSTÂNCIAS e os MAUS ANTECEDENTES ensejaram, cada uma, a exasperação de 1/6 (um sexto) sobre as penas-bases de ambos os delitos [02 anos no homicídio qualificado e 15 dias na lesão corporal, cada], fração esta que, além de razoável e proporcional, encontra-se em plena consonância com a jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça.

A propósito, “a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) para cada fator desfavorável ” (AgRg no AgRg no REsp 1788757/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 12/08/2019) – grifei.” (Id 54362481, p. 13).

Não vejo outro entendimento a ser seguido.

É bem verdade que o
Código Penal
não estabelece valor fixo para cada circunstância judicial valorada negativamente. Todavia, insta ressaltar que em virtude de não haver parâmetros pré-definidos no Código Penal para fixação da pena-base, o Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento no sentido de que as oito circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do citado
Codex
possuem o mesmo grau de importância, utilizando, destarte, um patamar imaginário de 1/8 para cada uma delas valorada negativamente – podendo-se chegar até mesmo a 1/6, ante a necessidade de maior reproche –, a incidir sobre o intervalo de pena prevista em abstrato ao tipo (ou seja, entre o mínimo e o máximo).

Evidentemente, o entendimento é compreendido pelo fato de que, se o próprio legislador não estabeleceu maior ou menor preponderância de uma circunstância em relação às demais – como o fez,
verbi gratia
, no artigo 67 do Código Penal, que dispõe a respeito do concurso entre circunstâncias legais agravantes e atenuantes – é porque, evidentemente, desejou que todas as oito circunstâncias judiciais obtivessem idêntico tratamento, como maneira de possibilitar uma adequada aferição para a dosagem de uma pena-base justa, ideal, dentro dos limites determinados no preceito secundário do tipo penal incriminador.

Assim sendo, considerando que o magistrado singular apresentou motivação concreta para desvalorar os
maus antecedentes
e as
circunstâncias do crime
, não vejo que a majoração da pena-base, em dois anos para cada circunstância judicial seja desarrazoada, tal qual o entendimento já firmado em sede de recurso de apelação.

A propósito, destaco o entendimento jurisprudencial:

“(...) 3. Em regra, para o cálculo da pena-base (artigo 59 do CP) deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável, consoante entendimento consolidado no STJ. Não havendo fundamentação para que se aplique tal fração em patamar superior, a dosimetria deve ser redefinida para se adequar ao posicionamento dominante. (...).” (TJ/DF –0000457-69.2019.8.07.0010 – 2ª Turma Criminal – Relator: Robson Barbosa de Azevedo – julgado em 28.5.2020).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
julgo improcedente

a presente Ação de Revisão Criminal ajuizada em benefício de
Lucas Rafael Fernandes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020